Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-94.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-94.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS EXISTENTES. TESES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

“A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de acordão que a unanimidade proveu parcialmente recurso de Apelação interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA.

Em suas razões o Embargante alega que os presentes embargos têm por escopo suprir contradição e omissão constante do v. aresto, bem como prequestionar explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, atendendo às Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211, do STJ. 3.

Defende a existência de omissão, posto que,

no caso concreto, não houve a análise dos critérios estabelecidos no art.85 §2º do CPC, fazendo -se apenas menção a eles, sem analisá-los

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça não determina que no caso de apreciação equitativa, os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa, mas sim que este seja sopesado com o critério, na fixação.

Que nesse sentido, ao avocar para si a análise do mérito da ação, com o entendimento de incidência do Princípio da Causa Madura, o Tribunal deveria proceder à análise daqueles critérios do art. 85, §2º do CPC em cotejo com as provas dos autos, o que, de fato, não ocorreu, pois conforme se constata da decisão, os critérios foram apenas mencionados e nenhuma prova foi mencionada.

Ainda, que sem a devida análise da subsunção do caso concreto aos critérios, não se pode admitir como razoável e proporcional a quantia arbitrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois destoa da realidade dos autos e de outras decisões deste tribunal, em casos semelhantes.

Sustenta que está havendo cerceamento de defesa, pois se a decisão tivesse origem no primeiro grau, esses fatos (critérios do art. 85, §2º) ainda poderiam ser reapreciados no Tribunal.

No entanto, como advém do Tribunal, esses critérios não poderão ser reapreciados em Recurso à Superior Instância, pois incidirá a vedação prevista na Súmula, mormente quando o Tribunal não os consignou na decisão, como in casu.

Portanto, que inaplicável à espécie o Princípio da Causa Madura, pois o tribunal não fez a análise das provas dos autos, havendo supressão de instância, merecendo a atribuição de feitos infringentes para determinar o retorno dos autos à singela instância, para julgamento e permitindo que as partes e o Juízo de 1º grau se manifestem sobre as provas constantes nos autos.

Outro pondo a se considerar é que o recorrente menciona valor atualizado da causa que não condiz com a realidade. Simplesmente fez incidir juros capitalizados mensalmente cumulados com correção monetária, o que não é admissível, pois na atualização do valor da causa incide apenas a atualização monetária.

Ainda, que não se computa juros moratórios ou mesmo remuneratórios para atualizar o valor da causa. (Súmula 14 – STJ), sendo esta matéria de Ordem Pública.

Outro ponto de necessário esclarecimento diz respeito aos juros moratórios, pois a decisão entendeu serem devidos a 1% a.m a partir da citação, sem, contudo fundamentar a decisão.

No caso em tela, incide à espécie o art. do § 16 do art. 85 do CPC, pois como os honorários foram fixados em quantia certa, os juros moratórios só incidirão apenas após o trânsito em julgado da decisão.

REQUER o Embargante seja os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS conhecidos e providos para, suprindo a contradição e omissões apontadas, atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1022, incisos I e II, do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 51022492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de acordão que a unanimidade proveu parcialmente recurso de Apelação interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão
é omisso
, ao argumento de que não houve o enfrentamento de questões imprescindíveis ao deslinde da causa;
e contraditório
, ao argumento de que o fato da ação possuir um valor da causa atualizado unilateralmente pelo autor não significa que houve o proveito econômico por parte do cliente o que não justifica o fundamento por esta corte.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Embargante inexiste a omissão apontada.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do NCPC
.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020